Tribunal: STF
Processo: HC 100005
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE 
   DIMINUIÇÃO DE PENA, RECONHECIDA PELO JUÍZO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. 
   CALIBRAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL COM AS 
   CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
   IDÔNEA PARA JUSTICAR O PERCENTUAL MÍNIMO DE REDUÇÃO. ORDEM 
   CONCEDIDA.

1. A garantia de fundamentação dos pronunciamentos 
   judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) junge o 
   magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às 
   partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou 
   naquele sentido. 
2. A necessidade de motivação no trajeto da 
   dosimetria da pena não passou desapercebida à reforma penal de 1984. 
   Tanto que a ela o legislador fez expressa referência na Exposição de 
   Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal, ao tratar do sistema 
   trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. 
3. O caso é 
   de calibração das balizas do art. 59 do Código Penal com as 
   circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante (art. 
   42 da Lei 11.343/2006). De tal calibração se percebe, na concretude 
   da causa, que os fundamentos lançados pelo magistrado são 
   imprestáveis para fins de eleição do grau de redução da pena 
   aplicada à paciente, o que afronta o conteúdo mínimo da 
   fundamentação das decisões judiciais de que trata o inciso XI do 
   art. 93 da CF/88. 
4. Ordem concedida para determinar que o Juízo 
   de Direito da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG refaça a 
   dosimetria da pena quanto à sua causa de diminuição, inscrita no § 
   4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.